Tribunal: STF
Processo: ARE 1564265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA. ICMS-IMPORTAÇÃO. ENTREPOSTO ADUANEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS-IMPORTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, IX, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O entreposto aduaneiro é um regime especial que permite armazenar mercadorias importadas ou destinadas à exportação em recinto alfandegado, com suspensão dos tributos aduaneiros enquanto as mercadorias permanecem nesse regime. A principal finalidade é facilitar a logística e o comércio internacional, evitando o pagamento imediato de tributos.



    Compulsando os autos, verificam-se os seguintes documentos: Comprovante de importação com data de registro em 08/08/2019 (fls. 30), Declaração de Importação 19/1462233-4 com data de registro em 12/08/2019 (fls. 31/34), certificado de depósito (fls. 39), nota fiscal de entrada nº 15 emitida em 30/08/19 (fls. 40), nota fiscal de saída nº 16 emitida em 30/08/19 (fls. 44), PROFORMA INVOICE (fls. 45/46), PACKING LIST (fls. 47), e Declaração Única de Exportação DU-E 19BR001205956-0 do portal do Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior).



    Percebe-se que a apelada adquiriu mercadoria oriunda de outro país com o intuito de exportá-la para o Peru, utilizando o entreposto aduaneiro para armazenar temporariamente a mercadoria, ou seja, ela não ficará no país.



    O ICMS incidente sobre operações de importação de mercadorias tem seu fato gerador na entrada do bem no território nacional, conforme a legislação estadual e o Convênio ICMS 66/88. Esse fato gerador ocorre independentemente da destinação da mercadoria, seja para consumo, comercialização ou industrialização.



    Enquanto as mercadorias estão no entreposto aduaneiro, há uma suspensão da exigibilidade do ICMS. A suspensão ocorre porque as mercadorias ainda não ingressaram efetivamente no ciclo econômico nacional. Elas estão sob controle aduaneiro, e, portanto, não se considera que houve a circulação jurídica e econômica que caracteriza o fato gerador do ICMS, que só ocorre quando a mercadoria é retirada do entreposto para ser comercializada no mercado interno.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que o fato gerador do ICMS na importação ocorre quando há efetiva circulação econômica da mercadoria, não bastando a mera entrada no território nacional. A permanência da mercadoria em entreposto aduaneiro não configura essa circulação; logo, não há fato gerador do ICMS nesse momento.



    Dessa forma, o regime especial de entreposto aduaneiro, concedido pela União, não contraria a ocorrência do fato gerador do ICMS, pois a suspensão do tributo se dá dentro da lógica de que não há circulação econômica enquanto as mercadorias estão armazenadas em entreposto. A questão não interfere na competência dos Estados para arrecadar o ICMS, uma vez que o tributo será devido quando ocorrer a efetiva entrada das mercadorias no mercado interno, configurando a circulação econômica e Jurídica necessária para o fato gerador do ICMS.



    Assim, o regime de entreposto aduaneiro e a suspensão do ICMS estão alinhados com a legislação vigente e a interpretação jurisprudencial, respeitando a competência tributária dos Estados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente